Tribunal: TJMT
Processo: 0001197-91.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001197-91.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), TAMIRES CAPUTO - CPF: 426.770.838-09 (ADVOGADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), CAMILLA OTERO NOVELLI - CPF: 266.711.498-10 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 05.006.442/0001-69 (APELANTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), TAUANY HELOISA PEREIRA - CPF: 409.856.338-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), TAMIRES CAPUTO - CPF: 426.770.838-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – AÇÃO PRINCIPAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) - LICENCIAMENTO AMBIENTAL – LEIS MUNICIPAIS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – TEMA 1235 DO STF – NULIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR INESTIMÁVEL DA AÇÃO PRINCIPAL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - INCIDÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ (item II, alínea “a”) – RECUROS DESPROVISOS, AMBOS, E SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Não estando as razões recursais não estão dissociadas da sentença proferida pelo juízo
a quo
, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

3. Preliminar rejeitada.

4. Mérito.

5. Em se tratando de instalação e licenciamento ambiental para antenas de Estação Rádio Base (ERB), o Município tem competência para promover atos de proteção ao meio ambiente, mas não pode legislar sobre tal matéria, o que não se confunde com parcelamento e uso do solo (Tema n. 1235 do STF).

6. Logo, leis estaduais e municipais não podem invadir a competência da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, inseridos nesse cenário, obviamente, a instalação de rádio base (ERB).

7. Considerando que os pedidos contidos entre a Ação Cautelar Antecedente e Ação Principal, são diversos e distintos, o valor da causa também deve ser autônomo, posto não guardarem correlação entre si.

8. Os pedidos contidos na Ação Principal não possuem valor exato, posto tratar-se de pedidos de natureza eminentemente declaratórios.

9.
Nesse contexto, onde o valor da causa em Ação Cautelar não guarda correlação com o valor atribuído à Ação Principal, bem como sendo inviável a fixação da verba honorária com base no valor da causa, esta deve ser calculada de forma equitativa (art. 85, §8o, do CPC).

10. Incidência do item II, alínea “a”, do Tema 1076 do STJ.

11. Recursos de Apelações Desprovidos e sentença Ratificada em sede de Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis c/c Reexame Necessário interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Cautelar Antecedente no 0001197-91.2019.811.0082, julgou procedente para declarar
a ilegalidade do procedimento de licenciamento ambiental de estações rádio base realizado pela parte requerida, bem como declarou também nulos os atos de cobrança das taxas e das multas por suposta infração administrativa ambiental descritas nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM).

Por fim, condenou o Município de Cuiabá na obrigação de fazer, consistente no licenciamento da implantação de infraestrutura de suporte para estações rádio base operadas pela parte Requerente e
pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$12.000,00 (doze mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o, incisos I e IV, e 8o, do CPC
.

Em suas razões recursais (Id. 124524222), argumenta o Município de Cuiabá que agiu em cumprimento à legislação ambiental e urbanística no procedimento de licenciamento ambiental quanto aos atos de instalação e funcionamento das estações de rádio base (ERB).

Alega que agiu dentro do poder-dever de polícia e pode o Município restringir interesse ou liberdade em razão do interesse público.

Sustenta também ausência de ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, haja vista que o Município se limitou a zelar pelo cumprimento da legislação vigente.

Por fim, requer a minoração da verba honorária.

Arnoldo de Freitas Junior Advogados Associados (sociedade de advogados que defendeu a empresa Claro S/A) também interpôs Recurso de Apelação (Id. 124524233) argumentando inaplicabilidade do art. 85, §8o do CPC (apreciação equitativa), devendo os honorários advocatícios serem majorados.

Alega que deve ser observado os patamares mínimo e máximo atrelados ao conteúdo econômico da causa (cerca de R$ 13.048.309,10 – treze milhões quarenta e oito mil trezentos e nove reais e dez centavos), que os honorários fixados pelo juízo
a quo
são ínfimos diante da complexidade da causa, grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, tempo exigido, etc.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá no Id. 124524242.

Contrarrazões apresentadas pela Claro S/A no Id. 201509690, suscitando, em sede de preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, pugna pelo improvimento do apelo municipal.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 211909677).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

A empresa Claro S/A suscitou, em sede de preliminar de contrarrazões, ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o Município de Cuiabá, ao interpor o seu respectivo Recurso de Apelação, não teria impugnado especificamente os fundamentos ao apresentar argumentos genéricos.

Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte Recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo Recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos dispositivos violados.
2. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1o/8/2011). 3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora" (REsp n.1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 275.786/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) (NEGRITEI)

Nesse sentido, trago à colação aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE RECURSAL - CONFIGURADA – PRECEDENTE STJ - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
As razões recursais devem contrapor os fundamentos da decisão combatida. Assim, se elas se apresentam, total ou parcialmente, dissociadas dos fundamentos e conclusão do referido ato judicial, naquela extensão, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade
. Embora a decisão singular, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, seja passível de recurso de agravo, este deve trazer argumentos capazes de fazer com o relator reveja seu posicionamento e não se ater em repetir as teses lançadas no recurso anterior. (TJ/MT - AgR 110907/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) (NEGRITEI)

No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a
decisão recorrida, constata-se que a insurgência do Município Apelante não está dissociada da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

O juiz sentenciante fundamentou a sua decisão na Lei Complementar Federal no 140/2011, Lei Complementar Municipal no 146/07 e Lei Municipal no 4.952/07.

Já o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá tem como fundamento o cumprimento da Lei Complementar Municipal no 146/07.

Como se pode observar, o apelo do Município combate o fundamento da sentença.

Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser decidida é saber acerca da necessidade de licenciamento ambiental, no âmbito do Município de Cuiabá, para instalação de estação de rádio base (ERB) para funcionamento de celular e, por consequência a exigibilidade dos débitos em razão da ausência dos respetivos licenciamentos.

Os pedidos principais contidos na exordial de Ação Cautelar Antecedente estão assim redigidos,
in verbis:

Isto posto, tendo sido comprovado o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, requer a Autora CLARO digne-se Vossa Excelência conceder a tutela de urgência pleiteada, em caráter antecedente e
inaudita altera pars
, para:

(i) Determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos indicados nas notificações extrajudiciais no valor de R$ 13.048.309,10 (treze milhões, quarenta e oito mil, trezentos e nove reais e dez centavos); e

(ii) Determinar ao Município Réu que se abstenha de negar a expedição de certidão de regularidade fiscal positiva com efeitos de negativa em relação à tais débitos; e

(iii) Determinar ao Município Réu que se abstenha de inscrever tais débitos no CADIN Municipal ou leva-los à protesto.

A Autora CLARO informa que aditará a petição inicial no prazo estabelecido pelo artigo 303, I, do Código de Processo Civil, oportunidade em que formulará pedido de anulação dos débitos
sub judice
.

Finalmente, nos termos e para os efeitos do artigo 272 do Código de Processo Civil, a Autora CLARO requer que futuras intimações pela imprensa oficial sejam realizadas EXCLUSIVAMENTE em nome do advogado Arnoldo de Freitas Junior, inscrito na OAB/SP sob o no 161.403, independentemente de quem pratique os atos processuais, sob pena de nulidade.

Dá-se à causa, para fins de alçada, o valor de R$ 13.048.309,10 (treze milhões, quarenta e oito mil, trezentos e nove reais e dez centavos)

Termos em que,

Pede deferimento. (NEGRITEI)

Após o aditamento da petição inicial, os pedidos da Autora restaram assim deduzidos,
in verbis:

Ex positivis
, à vista dos fatos e dos fundamentos jurídicos apresentados, a Autora CLARO requer seja recebido o presente aditamento à causa de pedir e aos pedidos na forma estabelecida pelo artigo 308 e seguintes do Código de Processo Civil, dignando-se Vossa Excelência a proferir decisão judicial:

(i) para, reconhecendo a ausência de previsão legal arguida no item 4.1 desta peça,
declarar a ilegalidade do procedimento de licenciamento ambiental municipal de estações rádio base
, atualmente realizado pela Secretaria do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Prefeitura de Cuiabá por meio da expedição de Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação,
anulando-se, por consequência, a cobrança de todas as taxas e todos os autos de infração
decorrentes da suposta clandestinidade da atividade; e

(ii) para, reconhecendo a ilegalidade do atual procedimento de licenciamento de estações rádio base promovido pela i. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano nos termos arguidos no tem 4.2 desta peça,
determinar ao Município de Cuiabá que promova o licenciamento das infraestrutura de suporte e o credenciamento das estações de telecomunicações observando apenas as disposições da vigente Lei Municipal no 4.952/2007, anulando-se, por consequência, a cobrança de todas as taxas e de todos os autos de infração
decorrentes da suposta ausência de licenciamento ambiental municipal;

(iii) para,
reconhecendo a ilegalidade ação fiscal deflagrada em razão da ausência de fundamentação fática ou da violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa nos termos arguidos no item 4.3 desta peça, anular todas as taxas e todos os autos de infração cuja cobrança
foi veiculada através das duas notificações extrajudiciais objeto do presente litígio;

(iv) condenar o réu, diante da sucumbência, ao reembolso das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, na forma legal.

Requer, outrossim, para a integral comprovação de todo o alegado, a produção de todos os meios de prova em direito admitido que se fizerem necessárias ou decorrerem das que forem produzidas.

Finalmente, nos termos e para os efeitos do artigo 272 do Código de Processo Civil, a Autora CLARO requer que futuras intimações pela imprensa oficial sejam realizadas EXCLUSIVAMENTE em nome do advogado Arnoldo de Freitas Junior, inscrito na OAB/SP sob o no 161.403, independentemente de quem pratique os atos processuais, sob pena de nulidade.

Termos em que,

Pede deferimento. (NEGRITEI)

A sentença foi prolatada em 30/07/2021 e após a oposição de aclaratórios, passou a ter a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte:

2.1.1. Ratifico os termos da decisão que concedeu a pretensão liminar proferida em
14.6.2019
(Id. 35983330, pág. 53/66).

2.1.2. DECLARO a ilegalidade do procedimento de licenciamento ambiental de estações rádio base realizado pela parte requerida MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 146/2007, bem assim DECLARO a ilegalidade da ação fiscal deflagrada pela parte requerida MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) em face da parte requerente CLARO S/A, por consequência lógica, DECLARO nulos os atos de cobrança das taxas e das multas por suposta infração administrativa ambiental descritas nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) constantes nos Ids. 35983326 (pág. 15/67), 35983327 (pág. 01/61), 35983329 (pág. 01/61), 35983330 (pág. 01/28), as quais instruíram as Notificações datadas de 12.12.2018 (Id. 35983324, pág. 02 e 03).

2.1.3. CONDENO a parte requerida MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) na obrigação de fazer, consistente no licenciamento da implantação de infraestrutura de suporte para estações rádio base operadas pela parte requerente CLARO S/A, prestadora de serviços de telecomunicações, observando-se o disposto na Lei Municipal n. 4.952/2007 (Disciplina a Implantação de Infraestruturas de Suporte e a Instalação de Estações de Telecomunicações no Município de Cuiabá).

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

2.3. CONDENO
a parte requerida MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) no reembolso das custas processuais antecipadas pela parte requerente, bem assim no pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$12.000,00 (doze mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o, incisos I e IV, e 8o, do Código de Processo Civil.

2.4. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5. Submeto esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo, excedendo a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso III, do Código de Processo Civil.

2.6. Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao E. TJMT nos termos do art. 496, §1o, do Código de Processo Civil.

2.7.
P.R.I.C.”

2.2. Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao E. TJMT nos termos do art. 496, §1o, do Código de Processo Civil, nos termos determinados no item 2.5. da sentença prolatada.

2.3. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

A pretensão recursal do Município de Cuiabá está assim deduzida:

DIANTE DO EXPOSTO, o Município de Cuiabá serve-se das presentes razões para REQUERER a Vossa Excelência o seu recebimento e processamento, para que ao final SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO com a consequente reforma integral da r. decisão de primeiro grau, em face da lídima exigência de Licenciamento Ambiental prévio para a instalação das Estações Rádio Base e da escorreita autuação fiscal realizada pelo Ente Municipal, de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei Complementar no 146/2007.

Entretanto, se não for este o entendimento de Vossas Excelências, o que se menciona, apenas, a título argumentativo, esta Municipalidade, desde já, pleiteia a redução da verba honorária arbitrada na instância originária para o equânime valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em sintonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade consagrados em nosso ordenamento jurídico.

A pretensão recursal de Arnoldo de Freitas Junior Advogados Associados está assim deduzida:

Ante o exposto, à vista dos fundamentos de direito apresentados, o Apelante espera seja recebido o presente recurso de apelação, dignando-se esse E. Tribunal de Justiça conhecê-lo e provê-lo para:

a) Reformar a r. sentença apelada, naquilo que se relaciona com a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os de acordo com o que dispõem as regras do artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC, ou seja, tendo como base de cálculo o valor da causa atualizado (caput do § 2o) e como alíquota os percentuais progressivos referidos nos §§ 3o e 5o.

b) Subsidiariamente, caso o pedido anterior não seja acolhido, mantendo-se a fixação por equidade promovida pelo MM. Juízo a quo, o que se admite apenas por argumentar, que os honorários advocatícios sucumbências sejam majorados para valor condizente com a responsabilidade assumida e com a efetiva atuação do advogado Apelante no feito, respeitados os patamares mínimo e máximo relacionados com o conteúdo econômico da causa indicados no caput do § 2o, do artigo 85, do CPC.

c) Novamente em caráter subsidiário, caso os pedidos anteriores não sejam acolhidos, mantendo-se a fixação por equidade promovida pelo MM. Juízo a quo, o que se admite apenas por argumentar, que os honorários advocatícios sucumbências sejam majorados para valor condizente com a responsabilidade assumida e com a efetiva atuação do advogado Apelante no feito, nunca inferiores a 5% do valor da causa atualizado, afastando a sua fixação em valor ínfimo, tudo sob pena de violação ao princípio da justa remuneração do advogado.

Termos em que,

Pede deferimento.

Analiso em primeiro lugar, o apelo municipal.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

O fundamento central do Recurso de Apelação do Município de Cuiabá é o cumprimento da Lei Complementar Municipal no 146/07.

Em primeiro lugar, é competência MATERIAL entre todos os entes federativos (União, Distrito Federal, Estados e Municípios), proteger o meio ambiente em qualquer de suas formas, a teor do que dispõe o art. 23, VI, da Carta Magna, que assim está disposto,
in verbis:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
;

Por outro lado, quando se trata de competência LEGISLATIVA, a Constituição Federal retira do Município tal competência, pois somente a União, Estados e Distrito Federal podem legislar sobre proteção direito ambiental, conforme estabelece o art. 24, VI, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

Conclui-se, portanto, que o Município tem competência para promover atos de proteção ao meio ambiente, mas não pode legislar sobre tal matéria, o que não se confunde com parcelamento e uso do solo.

Ao analisar a matéria, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no Tema n. 1235 (ARE 1370232 RG/SP) em 08/09/2022, cujo trânsito em julgado operou-se em 17/08/2023, tendo a Corte Suprema decidido,
in verbis:

Tema 1235 do STF:

É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).

Referido Tema vinculante reafirmou a jurisprudência sedimentada no STF no sentido de que leis estaduais e municipais não podem invadir a competência da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, inseridos nesse cenário, obviamente, a instalação de rádio base (ERB).

Em sede de controle concentrado, o STF, também analisou a matéria com relação à legislação de outros entes federativos.

Cito, à título de ilustração, os seguintes arestos,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. (...). 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 6.
É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente.
(STF - ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/6/2020) (NEGRITEI)

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4o, §1o, da Lei Estadual no 6.787/2006, de Alagoas. Obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio base e Equipamentos de Telefonia Sem Fio no Estado de Alagoas. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exploração destes serviços. Arts. 21, IX, e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. ADI 3.110, Min. Edson Fachin. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4o, §1o, da Lei Estadual no 6.787/2006, de Alagoas, e por arrastamento, dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo VI da mesma Lei no 6.787/2006. (STF - ADI 7321, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-08-2023 PUBLIC 04-08-2023)

Em situação idêntica ao presente feito, assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO – RECURSO DO MUNICÍPIO – SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO – FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE COM LICENÇA AMBIENTAL VENCIDA – SUPERVENIÊNCIA DE JULGADO VINCULANTE DO STF – TEMA 1235/2022 – INVASÃO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO – LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE NÃO PREVÊ O FUNCIONAMENTO DAS ERB'S (ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE) COMO DEPENDENTE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Após o ajuizamento da presente demanda, sobreveio o julgamento do Tema n. 1235 pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1370232 RG / SP) em 08/09/2022, cujo trânsito em julgado operou-se em 17/08/2023, tendo a Corte Suprema decidido que "É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).". II. Ademais, como bem entendeu o Juízo sentenciante, no que pertine à legislação federal sobre o tema, "o funcionamento das ERB's (Estações de Rádio Base) não está elencado como atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais, no Anexo VIII, da referida Lei Federal n.o 6.938/1981, tampouco, listado como atividade sujeita ao licenciamento ambiental, pela Resolução CONAMA n.o 237/1997.". III. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a anulação dos autos de infração editados pelo Município de Ponta Porã/MS. (TJ/MS - Apelação Cível n. 0800099-69.2020.8.12.0019, Ponta Porã, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Lúcio R. da Silveira, j: 06/02/2024, p: 08/02/2024)

Importante destacar que não se está declarando a inconstitucionalidade das leis municipais, pois tal tarefa compete ao Órgão Especial deste Sodalício, em observância à cláusula de reserva de plenário, mas sim, apenas e tão somente deixando de aplicar as referidas leis diante das regras de competências estabelecidas pela Carta Magna.

Logo, correta a sentença que declarou a nulidade dos autos de infração.

No que tange ao pleito para minorar os honorários advocatícios, deixo para analisar tal requerimento em conjunto com o apelo interposto pelo patrono da empresa Autora, haja vista que também questiona a mesma matéria.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO PATRONO DA EMPRESA AUTORA

Arnoldo de Freitas Junior Advogados Associados (sociedade de advogados que defendeu a empresa Claro S/A) também interpôs Recurso de Apelação argumentando inaplicabilidade do art. 85, §8o, do CPC (apreciação equitativa), devendo os honorários advocatícios serem majorados.

Alega que deve ser observado os patamares mínimo e máximo atrelados ao conteúdo econômico da causa (cerca de R$ 13.048.309,10 – treze milhões quarenta e oito mil trezentos e nove reais e dez centavos), que os honorários fixados pelo juízo
a quo
são ínfimos diante da complexidade da causa, grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, tempo exigido, etc.

De início, consigno que a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa foi objeto de Recurso Repetitivo no STJ (Tema 1076), cuja tese restou assim fixada,
in verbis:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (NEGRITEI)

No caso em apreço, há que se aplicar o item II, alínea “a”, do Tema 1076 do STJ e acima epigrafado, pelos seguintes fundamentos.

A empresa Autora propôs Ação Cautelar Antecedente (Id. 124524182), cujos pedidos tem como escopo obter a suspensão da exigibilidade dos débitos indicados nas notificações extrajudiciais, que o Município Réu que se abstenha de negar a expedição de certidão de regularidade fiscal positiva com efeitos de negativa em relação à tais débitos e determinar ao Município Réu que se abstenha de inscrever tais débitos no CADIN Municipal ou leva-los à protesto, conforme transcrito e negritado no início do voto mérito.

Já, após o aditamento da Ação Cautelar (Id. 124524190), esta transmudou-se em Ação Principal, cujos pedidos são declarar a ilegalidade do procedimento de licenciamento ambiental municipal de estações rádio base, determinar que o Município de Cuiabá promova o licenciamento das infraestrutura de suporte e o credenciamento das estações de telecomunicações decorrentes da suposta ausência de licenciamento ambiental municipal e reconhecimento de ilegalidade da ação fiscal deflagrada em razão da ausência de fundamentação fática ou da violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme também transcrito e negritado no início do voto mérito.

Apenas de forma subsidiária, requer a anulação da cobrança das taxas e dos autos de infração.

Considerando que os pedidos contidos entre a Ação Cautelar Antecedente e Ação Principal (após o aditamento), são diversos e distintos, o valor da causa também deve ser autônomo, posto não guardarem correlação entre si.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ e trago à colação o recentíssimo julgado, à título ilustrativo,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. AÇÃO CAUTELAR. VALOR DA CAUSA E PROVEITO ECONÔMICO. CORRESPONDÊNCIA COM A AÇÃO PRINCIPAL. AFASTAMENTO. DEMANDAS COM OBJETOS DISTINTOS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. 1.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa ou o proveito econômico em ação cautelar não guarda correlação com o valor próprio da ação principal, pois aquela tem objeto específico, não guardando identidade econômica, de modo que pode ser julgada procedente, ainda que a demanda principal seja improcedente e vice-versa.
2. Na hipótese, não se vislumbra desproporcionalidade na redução promovida quanto aos honorários sucumbenciais, na medida em que foram observados os parâmetros do art. 85, § 2o, I a IV, e § 8o, do CPC, em especial o zelo profissional, o trabalho realizado pelo advogado da parte contrária e a natureza e a importância da causa, motivo pelo qual não há falar em enriquecimento ilícito. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.833.687/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PEDIDO APRECIADO NO BOJO DE OUTRA DEMANDA - VALOR DA CAUSA - PRECLUSÃO - NÃO VERIFICAÇÃO - DISTINÇÃO DO VALOR QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Adequada a extinção sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC do pedido cautelar antecedente que foi objeto de decisão não impugnada nos autos de embargos à execução. -
Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da causa na ação cautelar de protesto não corresponde necessariamente ao valor do título discutido na ação principal, que objetiva a decretação de nulidade do protesto e ou do título, uma vez que os objetos de cada feito são distintos, não guardando identidade econômica.
- Recurso parcialmente provido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.081132-7/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2024, publicação da súmula em 21/03/2024) (NEGRITEI)

Não há como negar que os pedidos contidos na Ação Principal não possuem valor exato, posto tratar-se de pedidos de natureza eminentemente declaratórios.

Tanto é verdade que a própria empresa Autora, ao aditar a Ação Cautelar Antecedente, não atribuiu valor à causa.

Nesse contexto, onde o valor da causa em Ação Cautelar não guarda correlação com o valor atribuído à Ação Principal, bem como sendo inviável a fixação da verba honorária com base no valor da causa, esta deve ser calculada de forma equitativa.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA - INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE ARROLAMENTO - BENS SITUADOS NO BRASIL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ARROLAMENTO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - LISTAGEM DE BENS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - PROVEITO ECONÔMICO INCERTO OU DE IMPOSSÍVEL APURAÇÃO. - A jurisdição brasileira é competente para avaliação de ação cautelar de arrolamento de bens situados em território nacional. - A ação de arrolamento será processada como ação de produção antecipada de provas quando, por quaisquer razões, for inviável a avaliação, ou não houver, pedido de constrição formulado na Inicial. -
O valor da causa em Ação Cautelar não guarda correlação com o valor atribuído à ação principal (STJ). - Os honorários, quando inviável sua fixação com amparo no valor da causa e ausente proveito econômico imediato, serão calculados de forma equitativa.
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.052893-9/002, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 4a Câmara Cível Especializada, julgamento em 25/04/2024, publicação da súmula em 26/04/2024) (NEGRITEI)

No caso concreto, ao analisar os trabalhos realizados pelo patrono da causa, a ausência de instrução processual, a natureza da causa e demais requisitos constantes no art. 85, §2o, do CPC, entendo que a fixação pelo juízo
a quo
da verba honorária no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), atende de forma justa e equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como atende o disposto no item II, alínea “a”, do Tema 1076 do STJ.

Logo, não há falar em fixação ínfima, como argumenta o patrono da empresa Autora.

Diante do acima exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelação, mas NEGO-LHES PROVIMENTO e, em sede de Reexame Necessário, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024